Tribunal: STF
Processo: ARE 1569620
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. (eDOC 163)



    Colhe-se dos autos que foi oferecida denúncia contra “ELBSON SOARES e outros pela suposta prática do crime previsto no artigo 90, da Lei n. 8.666/1993 e no artigo 1°, 1, do Decreto-Lei n. 201/1967, praticado no período de 2009 a 2010, à época. Prefeito do Município de Anagé/BA.”



    O juízo de primeiro grau declinou da competência ao TRF1.



    O Tribunal se declarou incompetente em razão do entendimento firmado por esta Corte na AP-QO 937.



    Interposto o extraordinário em setembro de 2023, o recorrente Elve Cardoso Pontes dizia que, por ser corréu em ação penal em que figurava prefeito como réu, tem foro no TRF1 (eDOC 174)



    O recorrente José Henrique diz que, por ser o prefeito em 2023, tem foro no TRF1.



    Inadmitido o recurso, interpôs-se o presente agravo.(eDOC 191)



    A PGR opina pelo não conhecimento do recurso. (eDOC 242)



    É o relatório.



    Decido.



    No Inq 4.443 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 14.6.2019, decidiu a Primeira Turma que “a prerrogativa de foro vincula-se ao exercício do cargo, e não à pessoa do investigado, razão pela qual, não mais subsistindo o exercício do mandato, tem-se a cessação da competência do Tribunal.”



    Ainda sobre o tema, menciono o ARE 1.255.651 AgR/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.4.2020, cujo acórdão porta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crime de responsabilidade atribuído a ex-prefeito municipal. Art. 1º, inciso II, do Decreto-lei 201/1967, c/c os arts. 89, caput, da Lei 8.666/1993 e 69 do Código Penal. 4. Competência. Foro por prerrogativa de função objeto do art. 29, X, da Constituição Federal acertadamente afastada no acórdão impugnado mediante recurso extraordinário. 5. Término do mandato eletivo. Perda do foro por prerrogativa de função. 6. Acórdão do Tribunal a quo em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte consubstanciada na ADI 2.797/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 19.12.2006, além de outros precedentes. 7. Agravo regimental não provido.”



    É certo que, no HC 232.627, esta Corte alterou o entendimento e proferiu acórdão cuja ementa transcrevo em parte:



    12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. 



    Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.



    Na espécie, colhe-se dos autos que “Os réus José Henrique Siiva Tigre e Eive Cardoso Pontes apresentaram contestação respectivamente às fis. 465/478 e 481/495, arguindo as mesmas preiiminares de mérito que são, em síntese: a) a iiegitimidade passiva de ambos para responderem pelo crime do art. 1°, I, do Decreto-Lei 201/67, uma vez que tal diploma legal trata de crimes de responsabilidade cometidos por prefeitos e vereadores, sendo o crime próprio dessas autoridades; b) a inépcia da denúncia com relação ao pedido de reparação do dano; e c) aplicabilidade do princípio da consunção, uma vez que o crime de licitação deve ser absorvido pelo crime de responsabilidade.” (eDOC 66)



    Como se vê, os recorrentes não ocupam o cargo de prefeito ao tempo do crime, o que somente veio a ocorrer posteriormente, mas com mandado já extinto na presente data.



    Assim, seja pelo anterior, seja pelo novel entendimento, não há se falar em competência do TRF1.



    Frise-se que Elbson Soares, o prefeito ao tempo do crime, não é parte neste recurso, de modo que não há nada a prover com relação a ele.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente